Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Não sendo provido o apelo, os honorários recursais devem ser calculado pelo mesmo critério da sentença mantida, de modo que, havendo condenação em valores ou sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba honorária majorada também deve ser sobre o valor da condenação.

3. As questões relacionadas à correção monetária e a incidência de juros de mora constituem matérias de ordem pública passíveis de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio. Logo, é possível o reconhecimento de ofício da matéria supracitada, não havendo, pois, que se falar em reformatio in pejus.

4. Embargos declaratórios parcialmente providos.